Tribunal: TJDFT
Processo: 0013924-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013924-50.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JC GONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: JOANISVAL BRITO GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO IMOBILIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ACONTECIMENTO PREVISÍVEL. RISCO DA ATIVIDADE. EXIGÊNCIAS DA COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECUSA E INEXEQUIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA LEGAL. PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA DA OBRA. DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXAGERADA. NULIDADE. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. LEI 13.786/18. INCLUSÃO DO ART. 43-A, LEI 4.591/64. Situações ínsitas à atividade de construção civil, como problemas advindos da instalação da rede elétrica do edifício, configuram fortuito interno não excludentes de responsabilidade civil, vez que decorrentes do risco da atividade e, portanto, previsíveis, incapazes de romper o nexo causal existente entre a conduta e o resultado danoso. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos decorre da lei e não da vontade das partes, incidindo nas hipóteses de recusa ou inexequibilidade da obrigação. Assim, a fixação, pelo juiz, dos critérios de fixação da indenização por perdas e danos não importa em julgamento ultra petita e nem ofende o devido processo legal, o contraditório ou a ampla defesa. Ao estabelecer um prazo para a entrega de um imóvel adquirido na planta a construtora cria no consumidor uma legítima expectativa, razão pela qual o prazo de tolerância previsto em contrato deve ser fixado de forma razoável e utilizado apenas excepcionalmente. Com o advento do art. 43-A da Lei 4.591/64, incluído pela Lei 13.786/18, consolidou-se a praxe comercial do prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos de tolerância para a entrega da obra pelas construtoras e incorporadoras, mostrando-se abusiva a previsão contratual desse prazo em dias úteis, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e à mercê da vontade do fornecedor. A recorrente aponta violação aos artigos 1.022, inciso II, e 489, §1o, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 881/03. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do seu patrono PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Procedam-se as anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado da recorrente, ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 881/03, e do patrono da parte recorrida, PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017